Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727374-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA CARVALHO AGRAVADO: ANTONIO LUIZ SIMOES D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão da oficial de justiça de ID 102083251, dos autos de origem, expedida em razão de cumprimento de mandado de verificação, em 2/9/2021 e após a interposição do presente manejo recursal, a qual certifica que estão sendo praticados atos de turbação no imóvel "sub judice". Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora